Tribunal: CARF
Processo: 10830.002968/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002968/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.093 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
RODRIGO REZENDE GOMES AVELINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/24), lavrada em
01/12/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002968/2009-06
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002968/2009-06

indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.845,00; ii) omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 6.049,50; e iii) compensação indevida de IRRF, no valor de
R$ 119,20.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou documentos de fls.02/15,
que serão examinados neste julgamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-49.653 (e-fls. 29/33), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Despesas médicas
Após análise conjunta dos documentos que vieram também em outras
impugnações, é forçoso anotar que os recibos de fls. 13/15 não preenchem os
requisitos previstos em lei.
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1° do
Regulamento de Imposto de Renda:
...
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em princípio,
admite-se como provas de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que
neles constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1° - incisos II e III, do
RIR/1999, acima reproduzido.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado;
5) do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço,
CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no
Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A
legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a
teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
À vista disso, verifica-se que os recibos apresentados não resistem ao filtro da
legislação acima transcrita. Mantém-se integralmente a glosa efetuada.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002968/2009-06

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
45/55), argumentando contrariamente à manutenção da glosa de despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
16.845,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado informa que a glosa das deduções realizada pela SRFB é totalmente
descabida, pois tais despesas foram efetivamente desembolsadas por ele.
Que a justificativa de que os pagamentos não foram comprovados e que os recibos
não preenchem os requisitos previstos em lei, em razão de não constar o endereço do profissional
emitente jamais poderá prevalecer.
Como tais recibos não foram aceitos pela SRF, o interessado traz aos autos
declarações emitidas pelo prestadores de serviço, onde são ratificados e especificados os serviços
realizados no recorrente.
Para não restar dúvidas, junta, ainda, aos autos prontuário médico e relatório de
consultas, a fim de comprovar a necessidade de seus tratamentos.
De início, convém reproduzir o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 20):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002968/2009-06

Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ 16.845,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Quanto à manutenção das glosas recorridas o julgamento de primeira instância,
assim pronunciou-se (e-fls. 30):
... é forçoso anotar que os recibos de fls. 13/15 não preenchem os requisitos
previstos em lei.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Pelo visto, o óbice para o reconhecimento da regularidade das deduções médicas
remanescentes, apontado pelo julgamento anterior, foi que os recibos apresentados não
preenchiam os requisitos previstos em lei.
Vê-se que, com a sua impugnação, o interessado apresentou recibos (e-fls.14/17).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002968/2009-06

Em sede recursal, a fim de sanar a lacuna apresentada pela decisão anterior,
complementou o conjunto probatório com: i) declarações (e-fls. 66/69 e 77); ii) prontuário
médico (e-fls. 70/75); e iii) relatório de consultas (e-fls. 76).
Pelo teor dos documentos apresentados, entendo que o recorrente logrou êxito em
suprir a lacuna apontada pela decisão anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento integralmente suas deduções com despesas
médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital